Tribunal: TJDFT
Processo: 0731096-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS. AGÊNCIA DE VIAGENS CONTRA COMPANHIA AÉREA. PERDA DE CONEXÃO INTERNACIONAL. RECLAMAÇÃO DOS CLIENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO DA HONRA OBJETIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS. IMPROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EQUIVALENTE. RATEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS NA MESMA PROPORÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese em que agência de viagens autora apontou que a perda da conexão de seus clientes com destino ao Brasil por culta da empresa aérea ré violou sua honra objetiva, uma vez que o profissionalismo e a credibilidade dos serviços por ela prestados foram questionados por aqueles, os quais a culparam pelo ocorrido e pelos transtornos experimentados. Contudo, acontecimentos que não decorreu de qualquer conduta culposa da parte autora, tampouco ela contribuiu para a sua ocorrência. Todos eles devem ser imputados e as consequências suportadas pela companhia aérea ré perante os passageiros. Desse modo, a parte autora não pode ser tida como culpada por qualquer dos eventos e por quem quer que seja. Se os seus clientes atribuíram- lhe responsabilidade por tais fatos, trata-se de conduta injusta e leviana, haja vista que é do senso comum, o que também está reforçado expressamente no contrato com eles entabulado, que as agências de viagens não são responsáveis pelos atrasos dos voos das companhias aéreas. Ademais, segundo o relato da parte autora, quando informada da perda da conexão por seus clientes, ela também buscou informações junto à companhia aérea ré com vistas a acalmar seus clientes e garantir-lhes a melhor assistência possível. Assim, se alguém violou a honra objetiva da parte autora foram seus próprios clientes, que a culparam sem nenhuma justificativa pelo infortúnio experimentado, de maneira que a responsabilidade por esse ato ilícito não pode ser transferida à companhia aérea ré, que já foi condenada a indenizar os viajantes.
2. A parte autora formulou dois pedidos: a) condenação por danos materiais; b) condenação por danos morais. O primeiro foi acolhido, o segundo, não. Assim, sucumbência recíproca e equivalente, de modo que as despesas do processo devem ser rateadas na mesma proporção entre as partes, isto é, 50% para cada uma, nos termos do caput do artigo 86 do Código de Processo Civil.
3. Acolhida preliminar de ilegitimidade passiva de uma das partes arguida em contestação, caberá a parte autora o pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que restou vencida quanto à parte excluída da relação processual.
4. Recurso conhecido e improvido.